Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. CONCOMITANTE CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA HOSPITALAR EM EXCEPCIONAL PERÍODO DA PANDEMIA (“COVID-19”). AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra a decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0750604-06.2020): indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata realização de consulta em oftalmologia geral.
II. Argumenta o agravante que, a par de o relatório médico atestar a necessidade da consulta, o tempo de espera à marcação revela-se excessivo, de acordo com os parâmetros do CNJ (Enunciado 93), além de resultar evidenciado o perigo de dano decorrente da vulnerabilidade social (“situação de rua”).
III. A decisão jurídica originária deve ser confirmada pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião do indeferimento da liminar, até porque não adveio argumento substancial que viesse a alterar o quadro fático-jurídico já analisado e, com isso, comprometer os pressupostos do indeferimento da tutela antecipada no juízo de origem.
IV. Em que pese a aparente demora à marcação da consulta (inscrição no SISREG em 20.02.2020), não resultou demonstrado o alegado perigo de dano a tal ponto de legitimar a imediata intervenção judicial nos critérios administrativos, notadamente diante da excepcionalidade da atual situação da saúde pública (pandemia de COVID-19).
V. Com efeito, inexiste indicação de urgência ou emergência (“distúrbio visual não identificado – risco verde”), de sorte que exsurge patente o risco de ofensa à isonomia (pacientes em situação similar ou mais gravosa à da agravante, e em melhor classificação na lista de espera).
VI. No ponto, destaca-se ainda a informação de que [...] no momento, 739 pacientes aguardam agendamento da consulta e estão sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em FEVEREIRO/2020 (...), de acordo com a prioridade, cronologia de inserção e vagas ofertadas mensalmente pelas unidades executantes.
VII. Além disso, o DISTRITO FEDERAL esclarece que teria sido agendada consulta para 30.12.2020, a qual não teria se realizada, segundo o agravante, em razão da ausência de tempestiva comunicação. E o douto Juízo originário já teria determinado a intimação do Ente Federativo para informar a data do novo agendamento.
VIII. Entrementes, conforme o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional, [...] a inexistência de urgência não interfere no direito do agravante, a ser analisado na oportunidade do provimento final, que levará em conta, inclusive, se houve ou não comunicação por parte da SES/DF acerca da consulta agendada para o dia 30/12/2020, entre outros elementos e informações a serem colhidas na instrução processual, bem assim não impede de que, em razão da demora do curso processual, a consulta passe a ser urgente, razão pela qual poderá ser renovado o pedido de tutela de urgência na ação principal [...].
IX. Em síntese, conforme os fundamentos bem apresentados pelo douto Juízo originário, o “tempo de espera para a realização do procedimento afeta diversas outras pessoas, e não somente o autor, o que não externa fato talhado pela excepcionalidade, mesmo porque, com a pandemia MUNDIAL de COVID - 19, os recursos humanos e materiais são priorizados para debelar tal moléstia, que apresenta consequências imprevisíveis à população”.
X. Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da pronta urgência de tratamento e/ou da total omissão estatal, resta comprometida a tutela recursal de urgência. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1271341, DJe 20.08.2020.
XI. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput).
XII. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.